Tribunal: STJ
Processo: 0007301-02.2025.8.04.9001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78037 - AM(2025/0476735-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MARY OLIVEIRA NAZARE DANTAS
ADVOGADO
: DIEGO MAGALHÃES DE ANDRADE - AM014739
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COARI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CARGO
DE
PROFESSORA.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital
de concurso público realizado pelo Município de
para o cargo de Professora,
Coari/AM
tendo em vista a existência de cargos vagos e de contratações temporárias.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. A simples existência de contratações temporárias não configura preterição arbitrária
e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser comprovada a existência
de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi classificada a candidata e que as
contratações se deram fora das hipóteses permitidas.
4. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
5. Recurso em mandado de segurança desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55950935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 014d010d-4b74-4fa7-a3e8-eb31cbb16196

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 014d010d-4b74-4fa7-a3e8-eb31cbb16196

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78037 - AM(2025/0476735-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MARY OLIVEIRA NAZARE DANTAS
ADVOGADO
: DIEGO MAGALHÃES DE ANDRADE - AM014739
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COARI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CARGO
DE
PROFESSORA.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital
de concurso público realizado pelo Município de
para o cargo de Professora,
Coari/AM
tendo em vista a existência de cargos vagos e de contratações temporárias.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. A simples existência de contratações temporárias não configura preterição arbitrária
e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser comprovada a existência
de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi classificada a candidata e que as
contratações se deram fora das hipóteses permitidas.
4. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
5. Recurso em mandado de segurança desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

Em análise, recurso ordinário em mandado
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
de segurança interposto por MARY OLIVEIRA NAZARÉ DANTAS contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que denegou a segurança, assim
ementado:

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 42o lugar
no Concurso Público da Prefeitura de Coari, Edital no
que
001/2023,
oferecia 8 vagas para o cargo de Professora de Séries Finais (1o ao 5o
ano), pleiteando sua nomeação sob alegação de preterição, após a
realização de novo processo seletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante
possui direito líquido e certo à nomeação, apesar de ter sido aprovada
fora do número de vagas; e (ii) verificar se a abertura de novo processo
seletivo para contratação temporária de professores caracteriza
preterição de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao
candidato apenas expectativa de direito à nomeação, salvo
comprovação de preterição arbitrária, o que não ocorreu no caso
presente.
A impetrante foi aprovada na 42a posição, enquanto o edital oferecia
apenas 8 vagas, configurando mera expectativa de direito, sujeita ao
juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.
A contratação temporária realizada por meio do Edital no
para
001/2024,
a zona rural e a educação especial urbana, foi destinada a atender
demandas específicas, distintas das vagas ofertadas no concurso
anterior, inexistindo preterição dos candidatos aprovados para a zona
urbana.
A administração pública respeitou a ordem de classificação e as normas
estabelecidas no edital do concurso, não havendo direito subjetivo à
nomeação por parte da impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada, em consonância ao parecer ministerial (fls. 50-
51).

Argumenta a parte recorrente, em síntese, que "a administração pública
optou por contratação precária em detrimento dos candidatos aprovados, ferindo os
princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência" (fl. 68).
Sem contrarrazões.
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
acolhimento.
Na origem, o acórdão do TJAM denegou a segurança consignando que:

O cerne da questão gira em torno da pretensão da impetrante em obter
sua nomeação para o cargo de Professora, em razão de sua aprovação
no processo seletivo, Edital no
realizado pela Prefeitura
001/2023,
Municipal de Coari/AM.
Pois bem, analisando a questão, constato que não assiste razão à
impetrante, pois a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a
aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no
edital confere ao candidato apenas uma expectativa de direito à
nomeação, não caracterizando, por si só, direito subjetivo, salvo nas
hipóteses de comprovação de preterição arbitrária ou inobservância das
regras estabelecidas no edital, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, cumpre destacar que a Impetrante foi aprovada na
42a posição, para um total de apenas 8 vagas ofertadas, o que a coloca
em uma situação de mera expectativa de nomeação, sujeita ao juízo de
conveniência e oportunidade da administração pública.
É entendimento consolidado que, nesses casos, não há direito líquido e
certo à nomeação, uma vez que a administração pode, dentro do prazo
de validade do processo seletivo, nomear os aprovados de acordo com
sua conveniência, respeitando sempre os limites da legalidade e da
razoabilidade.
Demais disso, cumpre observar que o lançamento de novo edital para a
contratação de professores no ano de 2024 não caracteriza preterição,
na medida em que destinou-se à contratação temporária de professores
para atuar na zona rural e na educação especial urbana do Município
de Coari, visando atender a demandas específicas e urgentes.
Diante disso, como a Impetrante foi aprovada para atuar na zona
urbana, portanto em área distinta daquela prevista no edital de 2024,
conclui-se inexistir preterição.
Além disso, a Prefeitura de Coari seguiu os critérios de ordem de
classificação e a Impetrante não foi aprovada dentro do número de
vagas, não havendo, portanto, obrigatoriedade de sua nomeação
[...]
Não há, portanto, direito líquido e certo a ser protegido, haja vista que a
Administração Pública respeitou a ordem de classificação e as normas
estabelecidas no edital (fls. 53-54).

Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

Como se vê, a recorrente foi aprovada e classificada na 42a colocação em
concurso público realizado pelo MUNICÍPIO DE
no qual o edital prevê o
COARI/AM
preenchimento de apenas 8 (oito) vagas para o cargo de Professor.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e
certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
concurso – por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito

a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA
SERVIDOR.
NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
3/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da
impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da
administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente
demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas
durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco
interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez
que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de
conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas
serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no
IX, da
art. 37,
Constituição Federal, atende necessidades transitórias da
administração e não concorre com a nomeação de efetivos,
recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para
suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos
diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se
confundem, pelo que também a presença de temporários nos
quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora
da preterição dos candidatos aprovados para provimento de
Nesse sentido: AgInt no RMS n.
relator
cargos efetivos.
51.806/ES,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
21/3/2017,
AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco
30/3/2017;
51.478/ES,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/3/2017,
24/3/2017.
V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de
professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante
obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo
do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a
demonstração de uma convocação de professor temporário com os
parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1o/
a
8/2022
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

. Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse
31/7/2023)
da administração em nomear professores efetivos para o cargo
pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido
e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para
alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros
dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal
verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria
necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se
admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
35.906/MG,
julgado em
DJe
21/3/2017,
30/3/2017.
VI - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator Ministro
71.798/MS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
grifo nosso).
19/10/2023,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados
além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito
líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei,
tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos
cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a
mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando
ter sido aprovada na 28a colocação no concurso público para o cargo de
professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4
vagas.
3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o
surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a
preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por
contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo
em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e
certo.
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento (AgInt no RMS

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(Desembargador
64.199/MG,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
.
18/3/2022)

Outrossim, a simples existência de contratações temporárias não configura
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser
comprovada a existência de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi
classificada a candidata e que as contratações se deram fora das hipóteses permitidas,
o que não ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

É sabido que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo pleiteado, sendo inadmissível na via mandamental, ou de seu
respectivo recurso, dilação probatória.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS. REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. TERCEIROS IMPACTADOS. DECISÕES JUDICIAIS.
CIÊNCIA PRÉVIA.
1. O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do
STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais,
sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
2. Caso em que a parte impetrante não demonstrou prova pré-
constituída que evidenciasse irregularidades de extrema gravidade nas
decisões questionadas.
3. A aplicação da Súmula 202 do STJ pressupõe situações em que o
terceiro não teve oportunidade de ciência da decisão que lhe afetaria, o
que não se verifica no caso, dado que há evidências de que as
distribuidoras representadas tinham pleno conhecimento dos impactos
das decisões atacadas.
4. Buscar, por meio de mandado de segurança, a anulação das
decisões judiciais que supostamente produziram efeitos contra terceiros
configura tentativa de uso indevido dessa via mandamental com
finalidade (trans)rescisória, visto que inadequada para tal propósito,
para o qual o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos próprios,
como a
e a ação rescisória.
querela nullitatis
5. Recurso ordinário desprovido (RMS
relator Ministro
65.104/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
grifo nosso).
24/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de
medicamento não incorporado ao SUS. O deslinde da presente
demanda está adstrito à averiguação do alegado direito da impetrante
de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica
assistente para tratar as moléstias que lhe acometem.
II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa
via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no RMS n.
relator Ministro
6/2/2018,
16/2/2018
48.586/TO,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior Tribunal de
Justiça afetou o Tema 106 sob a sistemática dos recursos repetitivos a
fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época,
firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
V - No caso, o tratamento almejado esbarra no informe da autoridade
impetrada de que não há comprovação acerca da eficácia dos fármacos
oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi submetida a tratamento
diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova inequívoca da
superioridade do medicamento vindicado (aripiprazol) perante outros
existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico
particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do
presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio
de prova pré-constituída, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento aripiprazol, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para tratamento das moléstias da impetrante.
VI - Não havendo nos autos prova documental capaz de comprovar o
direito da impetrante, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido.
Confiram-se decisões desta Corte a respeito do tema: AgInt no MS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
23.205/DF,
em
DJe
RMS n.
relator Ministro
13/9/2017,
19/9/2017;
53.485/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/8/2017,
13/9/2017.
VII - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a
pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito
vindicado. No mesmo sentido parecer do Ministério Público.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator
73.219/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de
grifo nosso).
13/12/2024,

Isso posto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
da
art. 25
e do enunciado da
Lei 12.016/2009;
Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA54907578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 839a8b4e-e4c6-4b1a-bb0c-8c632dcef22d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 78.037 / AM
Número Registro: 2025/0476735-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073010220258049001 40056936920248040000 73010220258049001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARY OLIVEIRA NAZARE DANTAS
ADVOGADO
: DIEGO MAGALHÃES DE ANDRADE - AM014739
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COARI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:38
Código de Controle do Documento: bb532a52-4596-469a-ac6d-3a9cdb8b6adb